Tribunal: STF
Processo: RE 96956
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
ICM. CONVENIO INTERESTADUAL. ISENÇÃO (REVOGAÇÃO UNILATERAL PELO
ESTADO). LEI COMPLEMENTAR 24/75. IMPORTAÇÃO. PERAS FRESCAS. E ILEGAL
E OFENSIVO DOS ARTS. 1. E 2., PARAGRAFO 2., DA LEI COMPLEMENTAR
24/75, O ATO UNILATERAL DO ESTADO QUE REVOGA A ISENÇÃO QUE FOI
CONCEDIDA EM RAZÃO DE CONVENIO INTERESTADUAL, E SEM QUE A REVOGAÇÃO
SE AUTORIZE POR CONVENIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.